Tribunal: STF
Processo: ARE 1358909
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu que nas alegações do recurso, a controvérsia dos autos é idêntica à versada no ARE 901.963 (Tema 848) e no ARE 796.473 (Tema 715). No que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a análise de legislação federal (eDOC 2, p. 133/136).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 5º, XXI eXXXVI; e 8º, III, da Constituição Federal. Aduz-se, em suma, a ilegitimidade ativa da parte ora Recorrida, o excesso de execução do título executivo, e os limites territoriais da eficácia da decisão que originou o título executivo em ação civil pública. 



    É o relatório, decido. 



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 761661 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 848 e 715 da sistemática da repercussão geral. 



    No que tange às questões remanescentes, verifica-se que no exame do ARE-RG 690.819, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, relator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.09.2014 (Tema 587), esta Corte decidiu que não possui repercussão geral a discussão referente a eventual caracterização de excesso de execução decorrente de erro de cálculo nos processos em que se discute a cobrança dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.  



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente